Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA CONDENAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA PENA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub (NPJ) em favor do paciente, condenado a 8 anos de reclusão em regime semiaberto pela prática de homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, CP), visando a suspender a determinação de cumprimento imediato da pena imposta, sob o argumento de ofensa à Resolução CNJ no 474/2022, ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana, dado o fato de o réu ser primário e sem antecedentes. Sustenta que o paciente deveria ser previamente intimado para início do cumprimento da pena, e não sujeito à expedição imediata de mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na determinação judicial de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, mesmo sem trânsito em julgado, à luz do entendimento firmado no Tema 1.068 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 da repercussão geral (RE no 1.235.340/SC), fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena aplicada, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, “e”, do CPP.
O Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento do STF, assentando que não configura constrangimento ilegal a execução imediata da pena imposta pelo júri, mesmo que inferior a 15 anos de reclusão (AgRg no HC 788.126/SC e AgRg no RHC 199.912/MG).
A autoridade coatora fundamentou adequadamente a determinação de cumprimento imediato da pena com base na soberania dos veredictos, nas razões que justificaram a prisão preventiva anterior e na decisão plenária dos jurados, inexistindo, assim, ilegalidade ou constrangimento a ser sanado.
Não se verifica violação aos princípios do devido processo legal ou da dignidade da pessoa humana, especialmente porque o paciente foi devidamente intimado da sentença condenatória e teve interposto recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, independentemente do total da reprimenda.
A execução provisória da pena fixada pelo júri não viola o princípio da presunção de inocência nem o devido processo legal, mesmo que o réu tenha respondido ao processo em liberdade.
A manutenção da prisão preventiva após a condenação pelo júri encontra amparo no art. 492, I, “e”, do CPP, interpretado conforme a Constituição pelo STF no Tema 1.068.